Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-97.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014367-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLOVIS DE AMORIM FILHO - CPF: 460.591.131-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA PATRICIA DE AMORIM - CPF: 474.174.041-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA IDOSA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SIGNIFICATIVA VALORAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E INJURIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IRRELEVÂNCIA – CRIMES FORMAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS – VIOLAÇÃO GRAVE À DIGNIDADE DE PESSOA IDOSA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova dos autos, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) consuma-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevantes as justificativas apresentadas pelo agente, como proximidade entre residências ou necessidade de alimentar animais, quando não buscadas as vias legais para autorização judicial específica.

A alegação de que as ameaças e ofensas ocorreram em contexto de "ânimos exaltados" não descaracteriza o dolo exigido para a configuração dos delitos, principalmente quando direcionadas a vítima idosa em situação de vulnerabilidade.

A fixação do valor indenizatório mínimo, prevista no art. 387, IV, do CPP, quando precedida de pedido expresso na denúncia e fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não comporta redução, mormente em se tratando de graves violações à dignidade de pessoa idosa no ambiente familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CLÓVIS DE AMORIM FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, c/c art. 140, § 3º (condição de pessoa idosa), c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei Maria da Penha e 147 do Código Penal, e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, acompanhados de 14 (quatorze) dias-multa, pela infração prevista no artigo 140, § 3º do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como o pagamento do valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 261928394), o apelante pleiteia: a) absolvição pelo delito de descumprimento de medidas protetivas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando ausência de provas suficientes b) absolvição pelos delitos de ameaça e injúria, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, c) subsidiariamente, o redimensionamento do valor indenizatório, em razão de sua hipossuficiência, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões (ID 261928406), o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 268622779), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial
– Apelação Criminal. Descumprimento de medida protetiva. Crime de ameaça. Crime de injúria. Lei Maria da Penha. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pretendida:
a) Absolvição do apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Impossibilidade.
Autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência confirmada pelos depoimentos da vítima e testemunhas.
b) Absolver o apelante do delito de ameaça, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Improcedência.
Conjunto probatório aponta para o envolvimento do apelante na prática delitiva, tendo em vista a declaração coerente e insuspeita da vítima deve prevalecer sobre a sua versão.
c) Pleito subsidiário de redimensionamento da condenação quanto a obrigação da reparação de dano à vítima. Improcedência.
A reparação mínima de danos à vítima é norma cogente, instituída pela redação do inciso IV, do artigo 387, do código de processo penal, sendo dever do magistrado, na sentença, aplicar referida norma, a título de indenização dos danos causados pelo crime, não podendo ser excluída, muito menos diminuída, se arbitrada em valor razoável, como se revela
in casu.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva), 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada pela condição de pessoa idosa) e 147 do Código Penal (ameaça), todos cometidos em desfavor de sua genitora, Maria Patrícia de Amorim, idosa com oitenta e sete (87) anos de idade à época dos fatos.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DE INJÚRIA QUALIFICADA E DE AMEAÇA EM DESFAVOR DE ASCENDENTE IDOSA
.

(Artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e artigos 140, § 3º e 147, ambos do Código Penal)

As
MATERIALIDADES
dos delitos insculpidos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e artigos 140, § 3º e 147, ambos do Código Penal, encontram-se consubstanciadas nos autos através termos do auto de prisão em flagrante delito (ID. nº 127135274) boletim de ocorrência (ID. nº 127135275), dos termos de depoimento dos Policiais Militares (ID’s. nº 127135277 e 127135279), pelo termo de declaração da vítima (ID. 127135281), bem como, pelas declarações colhidas em Juízo (mídias acostadas ao ID. nº 154883894).

Na mesma toada, a
AUTORIA
dos delitos em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu
Clóvis de Amorim Filho
demonstrando, outrossim, que foi o autor dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria qualificada e ameaça praticado em face de sua ascendente
Maria Patrícia de Amorim
, idosa com oitenta e sete (87) anos de idade a época dos fatos.

A propósito, a vítima
Maria Patrícia de Amorim
, na Delegacia de Polícia (ID. nº 127135281, data: 16/08/2023), narrou:

“(...) perguntado pela autoridade sobre o B.O. 2023.230983 a declarante, MARIA PATRICIA DE AMORIM, relata que possui Medidas Protetivas contra seu filho, CLOVIS DE AMORIM FILHO, sendo a MPU 325.13.2023.4660, solicitada no dia 17/04/2023; QUE MARIA PATRICIA já registrou ocorrências anteriormente em desfavor de Clóvis, por agressões e ameaças e lesões corporais; QUE CLÓVIS tem ameaçado constantemente a declarante dizendo que vai matá-la e, que ela já deveria ter morrido; QUE injuria a declarante dizendo velha desgraçada; QUE no último dia 09/08/2023 Clóvis, foi até a casa da declarante começou a injuriála, entrou na residência, empurrou a declarante, deu socos no braço direito o qual ficou lesionado, que momentos depois, o filho Samir Marcelo de Amorim, chegou para socorrer a declarante, acionou o 190, mas quando a guarnição chegou no local, Clóvis ja nao encontrava no local, que diante da fuga de Clóvis, Samir trouxe a Senhora Maria Patricia até esta central para registrar o descumprimento das Medidas Protetivas; QUE a declarante relata, ainda que, no dia 10/08/2023, Clovis retornou a residência levando um Boletim de Ocorrência que teria feito contra a declarante e seu filho Samir, que jogou o Boletim no chão e ameaçou a declarante e a Senhora Sueli Miriam de Amorim, filha da declarante, que estava na residência com a senhora Maria Patricia, dizendo que só vai parar essa confusão quando morrer um, e que todos vocês são desgraçados, nesta ocasião Samir trouxe a declarante ate esta central para um novo registro de descumprimento de Medidas Protetivas; QUE na data do dia 14/08/2023, nesta segunda feira, Clovis foi ate a residencia vizinha da casa da declarante, que é de posse da declarante, para tentar fazer copia do cadeado; QUE na data de ontem, Clovis, retornou ate a residencia da declarante, mas que acionaram a PM e que quando a guarnição chegou, Clovis fugiu, e retornou na data de hoje por volta das 14:40 para tentar novamente entrar na residencia vizinha, de posse da declarante, e que na ocasião a PM foi acionada e conseguiram conduzir Clovis até esta central; QUE, relata ainda que, Clóvis ameaça um outro filho da declarante que mora ao lado da residência dela, Salomão Magno de Amorim; QUE Clovis ligou para Salomão ameaçando a senhora Maria Patricia, dizendo que estava aguardando ela levar a neta, MARIA EDUARDA, filha de Salomão, até a escola e, que se visse ela sozinha iria pegar ela; QUE Clóvis aterroriza a família inteira, pois a senhora Maria Patricia tem varias casas no mesmo lote, e ele quer tomar uma das residências para ele, e que vai reiteradamente no lote, para tentar fazer cópia do cadeado do portão e entrar no lote onde moram vários irmãos; QUE diante dos fatos relatados a declarante não se sente segura e requer demais providências para a sua proteção. QUE esteve acompanhada do filho Samir Marcelo de Amorim, nesta oitiva (...)”.

Em Juízo, narrou que seu filho, ora réu, queria ter acesso ao seu cartão, tendo ela recusado por ser lúcida e conseguir administrar seus próprios bens por conta própria, ocasião em que ele se irritou e lhe
injuriou
dizendo que ela era uma “velha desgraçada e que já deveria ter morrido” – sic.

Na oportunidade, a vítima mencionou episódio em que
Clóvis
chegou a sua residência com papéis em mãos e afirmou que só acabaria quando ocorresse alguma morte, momento em que ela se sentiu ameaçada. Ainda, a vítima aduziu que a referida situação gerou uma medida protetiva de urgência, que era descumprida pelo denunciado.

Questionada pela Defesa, a vítima respondeu que, após a confecção da medida protetiva de urgência em seu favor,
Clóvis
mudou-se para a casa de sua sogra, como também, respondeu que, após a briga pela casa, não conversava com o denunciado.

Por fim, a vítima citou um acontecimento em que
Clóvis
, quando ela estava se preparando para dormir, foi de motocicleta até a sua residência, já na vigência da medida protetiva de urgência, fez barulho em sua janela com um instrumento, o que lhe deixou tremendo de medo.

O informante
Samir Marcelo de Amorim
, em audiência instrutória, aduziu que
Clóvis
deseja se apossar dos cartões de crédito e bens de
Maria Patrícia
, a xingava de nomes feios e cometia violência psicológica em desfavor dela, de modo que ela, não aguentando mais a referida situação, postulou por Medidas Protetivas de Urgência por ameaça em razão das condutas do réu, além de afirmar que seu irmão, ora réu, profere ameaças em desfavor de sua genitora, ora vítima, consistentes no desejo que ela faleça para que ele aposse de seus bens. Ademais, mencionou que o denunciado não cumpre as Medidas Protetivas, indo até a residência de manhã, de tarde e de madrugada para ameaça-la.

Outrossim, o informante um mencionou episódio em que o réu
Clóvis
foi até a casa de
Maria Patrícia
para solicitar com que ela entregasse a chave de sua casa, ocasião em que ela se recusou e ele a jogou no chão da sala, a xingou, disse que a mataria e deu um murro no braço direito dela; afirmou que a vítima lhe relatou que já fora xingada de “velha desgraçada” – sic – pelo acusado; já ouviu do acusado que ele a perturbaria enquanto ele vivesse, bem como, citou acontecimento em que o réu foi até a residência da vítima para afirmar a ela que só acabaria quando alguém morresse.

Questionado pela Defesa, o informante respondeu que
Clóvis
não permitia com que seus familiares frequentassem a casa da vítima; que, com ou sem Medidas Protetivas,
Clóvis
vai até a residência da vítima.

As testemunhas
PM

Rosiel Barbosa de Souza
(ID. nº 127135277, data: 16/08/2023) e
PM Vivaldo Paes de Faria Junior
, no Distrito Policial (ID. nº 127135279, data: 16/08/2023), afirmaram:

“(...) Indagada pela autoridade sobre DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA E AMEAÇA C.C. LEI 11.340/2006, RESPONDEU: QUE, O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA COMPUNHA A EQUIPE RAIO 02; QUE, DURANTE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO POÇÃO, FOI ACIONADA PELO SENHOR "SAMIR MARCELO DE AMORIM" QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA MÃE, A SENHORA "MARIA PATRICIA DE AMORIM" (VÍTIMA); QUE, A SENHORA "MARIA" INFORMOU QUE O SEU FILHO "CLOVIS", CONTRA O QUAL POSSUI MEDIDA PROTETIVA E DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS (2023.223358, 2023.91552, 2023.152189, 2023.208878, ETC), FOI ATÉ A SUA CASA E LHE FEZ AMEAÇAS, DIZENDO QUE LHE ATROPELARIA COM A MOTOCICLETA, CASO A ENCONTRASSE NA RUA; QUE, DIANTE DO FATO A EQUIPE DESLOCOU NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, NA RUA VITAL BATISTA Nº 270 BAIRRO POÇÃO, ONDE O LOCALIZOU, FEZ A SUA DETENÇÃO E, EM SEGUIDA, O SEU ENCAMINHAMENTO, SEM LESÃO CORPORAL E COM USO E ALGEMAS, PARA O PLANTÃO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS PERTINENTES (...)”.

As referidas testemunhas não foram arroladas para prestar declarações em Juízo.

A informante defensiva
Suzana Luíza
(esposa do réu), em solenidade instrutória, afirmou que os fatos são uma cilada contra
Clóvis
, que nunca ocorreram; que
Maria Patrícia
tomou as dores de
Samir
por uma questão trabalhista.

O réu
Clóvis de Amorim Filho
, em sua oportunidade em discorrer sobre a sua versão dos fatos, em interrogatório junto à Autoridade Policial (ID. nº 127135285, data: 16/08/2023), respondeu:

“(...) QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que não; QUE afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicada; QUE afirma estar ciente de estar acompanhado de um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; QUE dada a oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecidos, respondeu que deseja comunicar sua esposa a senhora SUZANE AMORIM, no contato (65) 9.9339-7283, ficando a cargo dela comunicar sua detenção para os demais familiares; QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu deseja esclarecer os fatos narrados no boletim de ocorrência de nº 2023.230983, respondeu que na data corrente, 16/08/2023, não ameaçou sua genitora; Que o suspeito alega que não cometeu nenhum ilícito, e que todos as denúncias foram fomentadas por seu irmão SAMIR MARCELO DE AMORIM; Que o suspeito alega que seu irmão costuma difamá-lo diate de conhecidos; Que o suspeito nega ter encontrado sua genitora na data corrente; Que na presente data não ameaçou ela de morte; Que indagado se disse que iria atropelá-la ; respondeu que não, e reitera que não viu sua genitora na presente data; Que o suspeito afirma não ver a vítima desde do mês de abril do ano corrente; Que o suspeito afirma estar ciente da medida protetiva em seu desfavor; Que o suspeito alega que após ter sido notificado cessou o contato com sua mãe; Que o suspeito assevera que toda confusão é motivada por motivos financeiros; Que a residência em que o suspeito mora pertence a vítima; Que o suspeito alega que o bem é uma herança de seu pai, contudo declara que não foi aberto o inventário após a morte de seu pai; Que o suspeito afirma que não cometeu nenhum ilícito, e que todas as acusações em seu desfavor são falsas; Que o suspeito salienta que a briga familiar é motivada por uma herança deixada por seu genitor; Que o suspeito afirma que estava em uma consulta médica, e que não encontrou ela na presente data; Que o suspeito foi surpreendido por uma guarnição policial na porta de sua morada; Que o suspeito informa que não reagiu a detenção policial, sendo conduzido a referida unidade policial (...)”.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou ter violado os termos da medida protetiva de urgência; nunca proferiu xingamentos em desfavor de sua mãe, bem como, afirmou que a suposta ameaça que lhe fora imputada, na verdade, foi dita pela vítima, porque ela procura colocar os seus irmãos uns contra os outros.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, bem como os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que a responsabilidade penal do réu
Clóvis de Amorim Filho
restou consubstanciada nos autos de forma robusta, evidenciando-se, outrossim, que, de fato, foi o responsável por praticar o crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, injúria qualificada e ameaça em face de sua ascendente
Maria Patrícia de Amorim
, idosa com oitenta e sete (87) anos à época dos fatos.

A propósito, vale ressaltar que a vítima
Maria Patrícia
, ao ser ouvida em Juízo,
confirmou
a existência dos delitos pelo réu em seu desfavor, detalhando que o acusado, embora devidamente intimado acerca do teor da medida protetiva de urgência (feito nº: 1006639-05.2023.8.11.0042, ID: 115797040, data: 21/04/2023),
descumpriu a referida ordem judicial
, ocasião em que ele se aproximou dela para em seu
desfavor atribuir qualidades ofensivas utilizando-se de elementos referente à sua condição de pessoa idosa
e
causar-lhe mal injusto e grave
.

Nessa toada, conforme os depoimentos colhidos em fase inquisitorial e ratificados em instrução processual da vítima
Maria Patrícia
e do informante
Samir Marcelo
(filho da vítima e irmão do réu), o réu
Clóvis
, em razão de um conflito pelos bens deixados após o falecimento de seu pai, injuriou a vítima afirmando que ela era uma “velha desgraçada e que já deveria ter morrido” – sic, a ameaçou aduzindo que o conflito só terminaria no momento em que alguém morresse, bem como, já na vigência da Medida protetiva de urgência, dirigiu-se até a casa da ofendida durante o período noturno para fazer barulho em sua janela.

Ademais, em que pese o pleito de absolvição formulado pela Defesa em favor do réu no tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva, argumentando que não houve dolo específico de descumprimento de medidas protetivas, mas sim um conflito familiar decorrente da proximidade entre o imóvel do denunciado e o imóvel da vítima, entendo que não merece prosperar, notadamente porque o acusado, mesmo devidamente intimado e ciente acerca do teor da referida ordem judicial (feito nº: 1006639-05.2023.8.11.0042 – ID. 115797040), violou os seus termos, inclusive justificou o seu descumprimento, em tese, por desconhecer o conteúdo da decisão, mas, sequer procurou se informar sobre as suas condições.

No tocante ao pedido de absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça, uma vez que as ofensas foram proferidas em um contexto de briga familiar e ânimos exaltados, estando ausente o dolo específico da conduta, constato que não detém guarida, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que fora auscultada, não titubeou e foi firme em afirmar o histórico de conflitos causados pelo denunciado, bem como, detalhou os vários episódios que figurou como vítima das ameaças proferidas por seu filho, de modo que a referida alegação defensiva mostra-se desassociada das provas angariadas durante a persecutio criminis.

Nesta senda,
RECHAÇO
os pleitos de absolvição formulados pela Defensoria Pública e, por consequência, REFORÇO que as provas produzidas são cristalinas a ponto de comprovarem as práticas delitivas.

Nesse diapasão, considerando os argumentos supracitados, os quais revelam de forma nítida a existência do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria qualificada e ameaça por meio da declaração firme da vítima
Maria Patrícia de Amorim
e
Samir Marcelo de Amorim
(irmão do réu e filho da vítima), bem como, diante dos outros elementos de provas produzidos durante a persecução criminal,
AFASTO
o pleito defensivo no sentido de se absolver o réu
Clóvis de Amorim Filho
, por ausência do dolo específico em suas condutas.

Nesta baila, entendo que não restam dúvidas de que o réu
Clóvis de Amorim
praticou os crimes de descumprimento de medida protetiva, injúria qualificada e ameaça em desfavor de
Maria Patrícia de Amorim
razão pela qual, diante da robustez das provas angariadas durante a persecutio criminis, a prolação de édito condenatório é medida impositiva.

Portanto, sem mais delongas, constato que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram contundentes nos autos, motivo pelo qual, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe em desfavor do réu
Clóvis de Amorim
, em razão das práticas dos delitos descritos no
art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, c/c art. 140, § 3º (condição de pessoa idosa) c/c art. 147, ambos do Código Penal
.

DO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES PENAIS

(Artigo 387, inciso IV, do CPP)

Atenta aos autos, constato que o Ministério Público,
em sede de exordial acusatória
, postulou que fosse fixado valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais decorrentes das práticas delitivas.

Pois bem.

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal, notadamente o artigo 387, inciso IV do CPP, consigna a hipótese de o Magistrado, ao proferir édito condenatório, fixe valor pecuniário para amenizar os efeitos negativos da prática delitiva.

Acerca da matéria, insta consignar o que preceitua o referido dispositivo, in verbis:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

(...)”

No caso in concreto, constato que o réu, ao praticar os delitos em face da vítima, ocasionou um prejuízo significativo, pois, tais crimes deixarão marcas psicológicas, não raro, irreparáveis.

Vale ressaltar que o Des.
Juvenal Pereira da Silva
, do Sodalício Mato-grossense, em situação semelhante, decidiu ser perfeitamente possível, em sede de prolação de decreto condenatório, a fixação de valor pecuniário mínimo para a reparação dos danos causados pela prática delitiva. Vejamos trecho significativo do seguinte precedente:

“(...) Esta Corte, afinada com o entendimento mantido pelos tribunais superiores, tem firme posicionamento de que para que seja possível estabelecer, na sentença, valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, deve haver pedido formal na denúncia ou respectivo aditamento na forma do art. 384 do CPP, oportunizando a defesa dos acusados, sob pena de vulnerar os primados do contraditório e da ampla defesa.9. Apelo parcialmente provido. (TJMT, Ap 55235/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)”.

Com efeito, o bem jurídico essencialmente protegido nos crimes previstos no Código Penal, especialmente naqueles que figurem como vítima a pessoa idosa, é, sem sombra de dúvida, assegurar todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (art. 2º da Lei 10.741/03).

Sendo assim, torna-se obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3º da Lei 10.741/03).

Assim, a tutela da dignidade social das pessoas idosas emana do princípio da dignidade do ser humano, postulado supremo do direito pátrio, previsto no artigo 230, caput, da CF/88, in litteris: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.;”.

Nesse contexto, pode-se afirmar que o referido princípio da dignidade humana, consagrado pela Carta Magna como valor cardeal para o alicerce da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, constitui um referencial unificador dos direitos fundamentais objetivando resguardar o bem-estar das pessoas idosas no ambiente social, protegendo-as de quaisquer agressões à sua personalidade.

Sendo assim, como valor universal e inerente ao ser humano, a sua normatização transcende os limites territoriais, passando a ser um postulado do Direito Internacional, tendo como principal documento a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, ao dispor em seu artigo 1º que: “O objetivo da Convenção é promover, proteger e assegurar o reconhecimento e o pleno gozo e exercício, em condições de igualdade, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso, a fim de contribuir para sua plena inclusão, integração e participação na sociedade.”

Nesse diapasão, estabelece o artigo 5º, inciso X, da nossa Lei Maior, in verbis: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”.

Conclui-se, destarte, que em todas as esferas da vida em sociedade, independentemente de tipificação explícita, quando houver violação a qualquer dos bens jurídicos garantidos pelo princípio da dignidade humana das pessoas idosas, deverá este fato ser objeto de reparação, com a imposição da sanção correspondente, na maioria dos casos, por compensação pecuniária, mediante solicitação expressa do ofendido ou representante legal tecnicamente habilitado.

Dito isso, resta-nos definir o quantum razoável mínimo para ser definido como consequência da condenação do réu na seara criminal.

E, como não há um parâmetro legal para o mínimo a ser indenizado em casos como o em apreço, quanto à definição do valor, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal e, seguindo os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria e, ainda, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, REPUTO razoável a fixação da indenização a título de danos morais no valor mínimo
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, levando em consideração a natureza dos ilícitos, a intensidade das consequências sofridas pela vítima e a condição socioeconômica do ofensor condenado, de maneira que entendo que o valor mínimo a título de indenização se mostra razoável e guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ex positis,
considerando os argumentos supracitados, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, e o faço para
CONDENAR,
como por condenado tenho

o réu
Clóvis de Amorim Filho
,

já qualificado nos autos, nas sanções do
art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, c/c art. 140, § 3º (condição de pessoa idosa) c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal
.(ID261928380)

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

O apelante sustenta que não se aproximou de sua genitora após a imposição de medidas protetivas e que não teve a intenção de descumpri-las. Alega que apenas retornou ao local para alimentar os gatos que viviam na casa e para proteger os móveis deixados, sem intenção de violar a ordem judicial.

Tal tese não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.230983 (ID 261928296), pela cópia da decisão que determinou as medidas protetivas (ID 261928319), pelo Termo de Declaração da vítima (ID 261928302), pelo Relatório Policial (ID 261928327) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (feito nº 1006639-05.2023.8.11.0042, ID 115797040), que incluíam a proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros. Não obstante o pleno conhecimento dessa determinação judicial, o apelante descumpriu reiteradamente tal ordem, conforme evidenciado nos autos.

A vítima, Maria Patrícia de Amorim, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou de maneira firme e coerente que, mesmo após a decretação das medidas protetivas, o apelante comparecia à sua residência, proferindo ameaças e injúrias, e chegou até mesmo a ir ao local durante a noite, fazendo barulho em sua janela com um instrumento, o que a deixou "tremendo de medo".

Corroborando as declarações da vítima, o informante Samir Marcelo de Amorim, filho da vítima e irmão do apelante, afirmou categoricamente em juízo que
"Clóvis não cumpre as Medidas Protetivas, indo até a residência de manhã, de tarde e de madrugada para ameaçá-la",
e que
"com ou sem Medidas Protetivas, Clóvis vai até a residência da vítima".

Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, em seus termos de depoimento, também confirmaram o descumprimento das medidas protetivas, relatando que a vítima havia informado sobre as ameaças feitas pelo apelante.

Assim nos leciona este E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.

Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem as elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.

Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
. (N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
(n.n)

É cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha consuma-se com o simples descumprimento da medida protetiva de urgência deferida judicialmente, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico ou de dolo específico. Trata-se de crime formal, que se perfaz com a mera conduta de desrespeitar a ordem judicial, independentemente das justificativas apresentadas pelo agente.

A alegação do apelante de que apenas retornou ao local para alimentar animais de estimação e proteger seus bens não elide sua responsabilidade penal. Se havia necessidade de acesso ao imóvel, deveria ter buscado autorização judicial prévia ou solicitado que terceiros realizassem tais atividades, respeitando os limites impostos pelas medidas protetivas. Ao decidir unilateralmente descumprir a ordem judicial, o apelante assumiu conscientemente o risco de sua conduta ilícita.

Portanto, comprovado que o apelante, de forma consciente e voluntária, descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é medida que se impõe, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA

O apelante também pleiteia absolvição pelos crimes de ameaça e injúria qualificada, argumentando que as discussões ocorreram em contexto de ânimos exaltados durante brigas relacionadas à partilha de bens, estando ausente o dolo específico exigido para a configuração das condutas típicas.

Contudo, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e injúria qualificada estão robustamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 261928313), pelo Termo de Representação Criminal (ID 261928303) e pelas provas orais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima, Maria Patrícia de Amorim, relatou com firmeza e coerência que o apelante a injuriou chamando-a de
"velha desgraçada"
e afirmando que
"ela já deveria ter morrido"
, bem como a ameaçou dizendo que
"só vai parar essa confusão quando morrer um"
. Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento de Samir Marcelo de Amorim, que confirmou ter presenciado as injúrias e ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima.

Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente, segura e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, longe de testemunhas oculares, no recôndito do lar familiar.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 492/2023, reforça a necessidade de interpretação do direito sob a lente de gênero, reconhecendo que no contexto doméstico existem comportamentos que perpetuam a violência e que devem ser interrompidos pela atuação judicial. Embora o protocolo trate especificamente de questões de gênero, seus princípios são aplicáveis, por analogia, a outras situações de vulnerabilidade no ambiente doméstico, como a violência contra idosos.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente para sua configuração que a ameaça seja idônea a intimidar o ofendido. No caso em tela, as palavras proferidas pelo apelante
("só vai parar essa confusão quando morrer um")
configuraram inequivocamente uma promessa de mal injusto e grave, capaz de causar temor na vítima, idosa de 87 anos.

Nesse sentido, afirma este E.TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE “LAUDO HÁBIL PARA COMPROVAR AS SUPOSTAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA” E PALAVRA DA VÍTIMA SERIA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA LESIONADA NO TERÇO SUPERIOR DO ANTEBRAÇO DIREITO E REGIÃO DELTOIDIANA - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUBSCRITO POR MÉDICO-LEGISTA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - CONFIGURAÇÃO DE MATERIALIDADE EM LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP - LAUDOS MÉDICOS SUBSCRITOS POR PROFISSIONAL DE SAÚDE SUFICIENTE - ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT - MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS COMPROVADA - AMEAÇA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PREMISSA DO TJMT - CRIME DE NATUREZA FORMAL - AMEAÇA COMPROVADA - BUSCA PELA PROTEÇÃO ESTATAL, MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS E REPRESENTAÇÃO DO OFENSOR - TEMOR DEMONSTRADO - JULGADO DO TJMT - TEMOR CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Para “configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO).

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap nº 128857/2017; Ap 29041/2018).

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (Ap nº 105378/2017)

(N.U 0002234-79.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Já o crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, consuma-se com a ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem utilizando elementos referentes à condição de pessoa idosa. As expressões
"velha desgraçada"
e afirmações de que a vítima
"já deveria ter morrido"
direcionadas pelo apelante à sua genitora octogenária configuram claramente o referido delito.

A alegação de que tais condutas ocorreram em contexto de ânimos exaltados ou durante discussões sobre partilha de bens não elide a tipicidade das condutas nem afasta o dolo do agente. Pelo contrário, o contexto de animosidade familiar apenas evidencia a gravidade das condutas perpetradas pelo apelante contra sua genitora idosa, em situação de evidente vulnerabilidade.

Portanto, considerando o conjunto probatório robusto e coerente, bem como a especial valoração da palavra da vítima em crimes dessa natureza, não há razão para absolver o apelante dos crimes de ameaça e injúria qualificada, devendo ser mantida sua condenação.

3.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, o redimensionamento do valor fixado a título de reparação de danos, alegando sua hipossuficiência econômica, por ser assistido pela Defensoria Pública.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No caso em análise, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo de indenização pelos danos materiais e morais causados pelos ilícitos criminais, conforme se verifica no ID 261928344. Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o apelante teve plena ciência do pedido desde o início da ação penal e oportunidade de sobre ele se manifestar.

Ademais, os danos morais derivam do próprio fato delituoso (
dano in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico sofrido pela vítima, pois a violência praticada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIAS DE FATO E AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – IMPOSSIBILIDADE – PRATICADO EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.675/MS (TEMA 983) DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(TJMT – N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025)."

No caso concreto, o juízo sentenciante fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima, considerando "a natureza dos ilícitos, a intensidade das consequências sofridas pela vítima e a condição socioeconômica do ofensor condenado", entendendo que tal montante se mostra "razoável e guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto".

A fixação desse valor levou em conta a especial proteção conferida pela Constituição Federal à pessoa idosa, conforme estabelecido em seu art. 230, caput, que determina que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) estabelece em seus arts. 2º e 3º que as pessoas idosas devem ter asseguradas todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, sendo obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos.

Considerando a gravidade dos crimes praticados pelo apelante contra sua genitora octogenária, envolvendo injúrias qualificadas por sua condição de idosa, ameaças e o reiterado descumprimento de medidas protetivas, entendo que o valor fixado a título de indenização mínima se mostra adequado, proporcional e razoável.

A alegada hipossuficiência econômica do apelante não é fundamento suficiente para reduzir o valor indenizatório, pois essa circunstância diz respeito à execução da obrigação, não à fixação do montante devido. Ademais, o valor arbitrado representa apenas o mínimo indenizatório, não impedindo que a vítima, caso entenda insuficiente, busque complementação na esfera cível.

Destaque-se, ainda, que a fixação de indenização mínima em favor da vítima possui não apenas caráter compensatório, mas também pedagógico, visando desestimular a reiteração das condutas ilícitas praticadas pelo condenado.

Nesse contexto, não há razão para reduzir o valor fixado na sentença a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, devendo ser mantido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por CLÓVIS DE AMORIM FILHO, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025